Tribunal: TJDFT
Processo: 0701775-33.2016.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. COBRANÇA DE CONDOMÍNIO. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO DO PERÍODO ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. ASTREINTES. DESPROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. O ponto controvertido a saber é se as dívidas de taxa de condomínio sobre os imóveis pertencentes à parte exequente persistem, inviabilizando a entrega de Nada Consta à ela, para que esta possa vender os imóveis, o que é da sua vontade.

2. Conforme item 8 do Acórdão no 971160, consta que o recurso da parte autora foi provido para afastar a responsabilidade dela sobre o pagamento das taxas condominiais até o recebimento das chaves. Isso quer dizer que nem ela e nem qualquer outra pessoa que vier a adquirir o imóvel, através de revenda futura, poderá sofrer a cobrança de dívida de condomínio já discutida nestes autos, se mostrando desarrazoado o comportamento do Condomínio em não querer emitir o NADA CONSTA para a atual proprietária.

3. A multa cominatória não pode ser fixada em valor desproporcional, de modo a acarretar o enriquecimento sem causa e tornar o inadimplemento da obrigação mais interessante para o credor. A premissa das astreintes é forçar o cumprimento de decisão judicial e não o enriquecimento da parte.

4. Conforme entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça, a decisão que comina astreintes não preclui, nem faz coisa julgada (REsp 1333988/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Segunda Seção, julgado em 09/04/2014). Nesse sentido, não prospera a alegação dos recorrentes de que a primeira multa transitou em julgado para a empresa recorrida.

5. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada.